Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712975-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ELMO JOSE RODRIGUES D E S P A C H O A parte requerida, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., peticiona no feito comunicação do falecimento do autor e reiterando pedido para que os sucessores sejam intimados a juntar ao feito “a certidão de óbito do sr. Elmo”, informa, ainda, que “não possui as informações dos sucessores, não havendo como proceder à habilitação destes”. (ID 35268704.) É o relatório. Trata-se de processo em que houve o falecimento do autor. Nesta oportunidade, a parte requerida reitera pedido já formulado para “que os sucessores anexem aos autos a certidão de óbito do sr. Elmo”, pois “não possui as informações dos sucessores, não havendo como proceder à habilitação destes”. De fato, foi deferida a suspensão do processo (ID 34775433) para que fosse regularizada a representação do autor, falecido no curso do feito, com a juntada aos autos da respectiva Certidão de Óbito e habilitação do espólio ou dos sucessores. Todavia, conforme bem a pontado pela requerida, ora peticionante, tal atribuição recai sobre a parte autora, e não sobre aquela, conforme constou no despacho de Id n° 34775433, o qual deve ser retificado. Desta feita, intime-se a parte autora, na pessoa do procurador cadastrado nos autos, DR. LEANDRO ALVIM GOMES DE ARAUJO, OAB/DF 25.742, para que, havendo interesse e sob pena de extinção do processo (art. 313, § 2o, II, do CPC), regularize a representação processual em 20 (vinte) dias com habilitação do espólio ou dos sucessores, na forma do Arts. 110 e 687, do CPC. Mantido os demais termos do Despacho de Id n° 34775433. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 17:16:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador